Tribunal: TJDFT
Processo: 0702503-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702503-10.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos da ação civil pública n. 0701100-83.2024.8.7.0018, ajuizada pela agravante em desfavor da NOVACAP – COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL e do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 68160932, Págs. 56/57), o d. magistrado de primeiro grau deferiu a produção da prova pericial requerida pela autora, ora agravante, impondo-lhe, com fulcro no artigo 95 do Código de Processo Civil, que suporte e adiante o pagamento dos honorários do perito nomeado pelo juízo. Nas razões recursais do agravo de instrumento (ID 68160924), a agravante defende, inicialmente, o excepcional cabimento do recurso com base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a taxatividade mitigada no julgamento do REsp n. 1.704.520, cujo pressuposto se verifica concretamente, tendo em vista a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão posteriormente na apelação. Alega que a DEFENSORIA PÚBLICA é autora da ação civil pública e que representa interesses de pessoas em situação de vulnerabilidade, não sendo admissível que deva adiantar o pagamento de honorários periciais, consoante o artigo 18 da Lei Federal n. 7.347/1985. Destaca que essa regra, por ser especial, exclui a aplicação da norma geral do Código de Processo Civil. Sustenta a aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no enunciado da Súmula n. 232 no sentido de que a Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência de depósito prévio dos honorários do perito. Menciona precedentes do Superior Tribunal de Justiça com esse entendimento, quando o Ministério Público é autor da ação civil pública e deste Tribunal de Justiça, em casos em que a autora é a Defensoria Pública. Afirma que o objeto da ação é a condenação dos requeridos ao cumprimento de obrigação de fazer para reparar obras infraestruturais que causaram o desnivelamento da Rua 13-A, Vila São José (definida coo Área de Regularização de Interesse Social – ARIS). Ressalta que a prova pericial foi deferida por se mostrar essencial, uma vez que os requeridos não elaboraram projeto técnico de reparação dos aludidos problemas, não obstante a determinação contida na liminar deferida. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para reforma da decisão agravada, a fim de ficar desobrigada do adiantamento dos honorários periciais e determinar que compete à Fazenda Pública do Distrito Federal referido ônus processual. No mérito, postula o conhecimento e provimento do recurso, com a confirmação da tutela antecipada. O preparo não foi recolhido, tendo em vista que a agravante goza de isenção legal. É o relatório. Decido. Verifico que a questão não se insere nas situações de cabimento do agravo de instrumento previstas no parágrafo único e nos incisos I a XIII do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. No entanto, a falta de antecipação do pagamento dos honorários do perito nomeado pelo juízo, atribuída à DEFENSORIA PÚBLICA como requerente da produção da prova pericial, pode lhe ser prejudicial, tendo em vista a possibilidade de a conduta ser considerada como desinteresse superveniente pela realização da prova técnica. A essencialidade da perícia de engenharia civil se evidencia no deferimento de sua produção. Fosse entendida como inútil ou desnecessária, o magistrado de primeiro grau a teria indeferido. Eventual discussão da nulidade da sentença por cerceamento da amplitude do direito de ação pela ausência de produção da prova técnica requerida pela autora da ação civil pública ocasionará demora na prestação jurisdicional, com prejuízo para a razoável duração do processo e a satisfação do direito da comunidade vulnerável destinatária da atuação da DEFENSORIA PÚBLICA. Compreendo que, episodicamente, deve ser aplicado o precedente do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.704.520, para que seja mitigada a taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, a fim de que o agravo de instrumento seja admitido. Diante do exposto, ADMITO o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do caput do artigo 300, c/c o parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil. A Lei n. 7.347, de 24/07/1985 disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e dá outras providências. O artigo 18 dispõe que (N)as ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais. Esse dispositivo tem a redação dada pela Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), pois ambas as leis integram o microssistema da tutela coletiva. A DEFENSORIA PÚBLICA, como órgão independente legitimado para a propositura da ação civil pública, nos termos do inciso II do artigo 5o, da Lei n. 7.347/1985, está dispensada do adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, salvo comprovada má-fé, consoante interpretação sistemática do artigo 18 da referida lei. Não ficará obrigada ao pagamento mesmo se vencida ao final do processo. O caput do artigo 91 do Código de Processo Civil prevê que (A)s despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido. O caput do artigo 95 do Código de Processo Civil estatui que (C)ada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. A produção da perícia de engenharia civil é ato processual que será praticado em deferimento do requerimento formulado pela DEFENSORIA PÚBLICA. A despesa correspondente aos honorários periciais deverá ser paga ao final pela parte vencida com fundamento na sucumbência ou na causalidade, sendo que, em relação à DEFENSORIA PÚBLICA, também se exigirá a prova da atuação de má-fé. Os §§ 1o e 2o do artigo 91 do Código de Processo Civil estabelecem, respectivamente, que (A)s perícias requeridas pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública poderão ser realizadas por entidade pública ou, havendo previsão orçamentária, ter os valores adiantados por aquele que requerer a prova e que (N)ão havendo previsão orçamentária no exercício financeiro para adiantamento dos honorários periciais, eles serão pagos no exercício seguinte ou ao final, pelo vencido, caso o processo se encerre antes do adiantamento a ser feito pelo ente público. O § 1o do artigo 95 do Código de Processo Civil preceitua que (O) juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente. O magistrado de primeiro grau não nomeou entidade pública para a realização da perícia de engenharia civil, mas profissional especializado com cadastro no Tribunal, que aceitou o encargo (ID 68160932, Págs. 62/64) e tem direito ao recebimento dos honorários pelos serviços que prestará ao juízo na perícia a ser realizada. Não consta informação de dotação, no orçamento da DEFENSORIA PÚBLICA, de recursos financeiros para o custeio de honorários periciais em ações de sua autoria. Mesmo que houvesse, referida disponibilidade seria reservada para o caso de condenação ao pagamento em razão da atuação de má-fé. Sem configurar esta situação, os legitimados para a ação civil pública não serão condenados ao pagamento de custas, despesas processuais, honorários advocatícios. Os honorários periciais consistem em espécie de despesa processual. A regra do artigo 18 da Lei n. 7.347/1985 é especial em relação as dos artigos 91 e 95 do Código de Processo Civil, de sorte que, segundo o critério hermenêutico da especialidade, prevalece sua aplicação em detrimento desta em ação civil pública. O Superior Tribunal de Justiça tem esse entendimento expresso no seguinte precedente adiante resumido em sua ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEVER DA FAZENDA PÚBLICA DA PESSOA POLÍTICA À QUAL PERTENCE O RAMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ARCAR COM A ANTECIPAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 232/STJ. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/1973. SUPERVENIÊNCIA DO ART. 91, § 1o, DO CPC/2015. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO DIANTE DA ESPECIALIDADE DA NORMA QUE O LASTREOU. RECURSO IMPROVIDO. (...) II - Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial n. 1.253.844/SC, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual a isenção prevista pelo art. 18 da Lei n. 7.347/1985, em relação aos honorários periciais, não pode obrigar o perito a exercer seu ofício gratuitamente, devendo ser aplicada, por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte ("A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito"), de modo a determinar que a Fazenda Pública da pessoa política à qual o Ministério Público esteja vinculado arque com o adiantamento das despesas periciais. III - A razão de decidir do acórdão prolatado pela 1a Seção desta Corte tem fundamento na aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985 ao Ministério Público, quando requer a produção de prova pericial em sede de Ação Civil Pública. Por se tratar de ação civil pública, não se aplica a disciplina contemplada no art. 91 do Código de Processo Civil de 2015, norma geral, diante do critério da especialidade. IV - Recurso ordinário a que se nega provimento. (RMS n. 59.927/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 21/5/2019.) – grifo nosso Se comprovada a má-fé, a DEFENSORIA PÚBLICA deverá incluir as despesas a que ficar condenada pagar em seu orçamento, para satisfazer a obrigação. Em consideração prospectiva, os requeridos serão possivelmente vencidos na lide coletiva. Deverão suportar o adiantamento dos honorários periciais, em interpretação lógica do artigo 18 da Lei n. 7.347/1985 e dos artigos 91 e 95 do Código de Processo Civil, a qual está corroborada pelo enunciado sumular n. 232 do Superior Tribunal de Justiça: (A) Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito. Observo que essa questão foi tratada no Tema n. 510 dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, que definiu a seguinte tese: (N)ão é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas. Ocorre que a referida isenção conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas. Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte Superior ('A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito'), a determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arque com tais despesas. O DISTRITO FEDERAL é a fazenda pública a que se encontra vinculada a DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. Deve, portanto, suportar o adiantamento dos honorários do perito nomeado pelo magistrado de primeiro grau para realizar a perícia requerida pela DEFENSORIA PÚBLICA. A propósito, menciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal com esse entendimento: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO A QUE ESTIVER VINCULADO O MINISTÉRIO PÚBLICO, AUTOR DA AÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 232/STJ. INAPLICABILIDADE DO ART. 91 DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em 22/03/2018, que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança, impetrado pelo Estado de São Paulo, em razão da decisão proferida nos autos de ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, que determinou que o impetrante efetue o pagamento da verba honorária do perito. O Tribunal de origem concedeu parcialmente a ordem, aplicando, por analogia, a Súmula 232/STJ, ressaltando que "a Fazenda Pública da esfera governamental correlata ao âmbito de atuação do Ministério Público é quem deve antecipar os honorários periciais". Contudo, como a perícia foi requerida por ambas as partes, na ação civil pública, concedeu parcialmente a ordem, determinando que a aludida verba seja rateada entre a Fazenda Pública Estadual, ora agravante, e a empresa ré. III. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.253.844/SC (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 17/10/2013), submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73 (art. 1.036 do CPC/2015), firmou entendimento no sentido de que, em sede de ação civil pública, promovida pelo Ministério Público, o adiantamento dos honorários periciais ficará a cargo da Fazenda Pública a que está vinculado o Parquet, pois não é razoável obrigar o perito a exercer seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas, aplicando-se, por analogia, a orientação da Súmula 232/STJ, in verbis: "A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito". No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.702.151/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/06/2018; AgInt no REsp 1.426. 996/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/03/2018; AgInt no REsp 1.420.102/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/03/2017; REsp 1.582.602/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/09/2016; AgRg no AREsp 600.484/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/04/2015. IV. Na forma da jurisprudência, "não se sustenta a tese de aplicação das disposições contidas no art. 91 do Novo CPC, as quais alteraram a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais; isto porque a Lei 7.347/1985 dispõe de regime especial de custas e despesas processuais, e, por conta de sua especialidade, a referida norma se aplica à Ação Civil Pública, derrogadas, no caso concreto, as normas gerais do Código de Processo Civil" (STJ, RMS 55.476/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017). Em igual sentido: STJ, AgInt no RMS 56.454/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/06/2018. V. Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n. 56.423/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 4/9/2018, DJe de 12/9/2018.) – grifo nosso PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ARTIGO 6o, INCISO VIII. HONORÁRIOS PERICIAIS. LEI N. 7.347/85. ADIANTAMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a inversão do ônus da prova nos autos de ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública do Distrito Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. (i) Se a inversão do ônus da prova com base no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, foi corretamente aplicada.(ii) Se a Defensoria Pública está obrigada a arcar com os honorários periciais. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A inversão do ônus da prova foi corretamente determinada com base no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, em razão da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência dos consumidores, representados pela Defensoria Pública. 4. A jurisprudência é firme no sentido de que na ação civil pública não há adiantamento de custas ou despesas processuais pela Defensoria Pública, conforme artigo 18 da Lei n. 7.347/85. IV. DISPOSITIVO E TESE5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é cabível quando demonstrada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor. 2. A Defensoria Pública, ao ajuizar ação civil pública, está isenta do adiantamento de custas, honorários periciais e demais despesas processuais, conforme artigo 18 da Lei n. 7.347/85.” Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.347/85, artigo 18; Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o, inciso VIII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível n. 01066373020058070001, Rel. Des. Leila Arlanch, 2a Turma Cível, j. 28/06/2023; TJDFT, Agravo de Instrumento n. 07335691320228070000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 22/06/2023. (Acórdão 1937671, 0720744-66.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 06/11/2024.) – grifo nosso Assim, o artigo 18 da Lei n. 7.347/1985 é regra especial em relação aos artigos 91 e 95 do Código de Processo Civil e sua aplicação deve prevalecer, para desobrigar a DEFENSORIA PÚBLICA, como autora da ação civil pública, do pagamento dos honorários do perito nomeado pelo juiz e do adiantamento para a realização da perícia cuja produção requereu. Considero que referida despesa processual deverá ser custeada, inclusive adiantadamente, pelo DISTRITO FEDERAL, consoante a tese fixada no julgamento do Tema n. 510 dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça e a orientação sumular n. 232 também deste Tribunal Superior. Nesse sentido, reconheço a probabilidade de provimento do recurso, para a reforma da decisão agravada. Avalio também ter sido demonstrado o risco de dano processual grave, uma vez que na ausência da antecipação do pagamento dos honorários do perito pela DEFENSORIA PÚBLICA, é provável que o magistrado considere que houve superveniente desinteresse em sua produção e revogue a decisão que a deferiu, prejudicando o exercício da amplitude do direito de ação pela autora da ação civil pública em tramitação no juízo de primeiro grau (processo n. 0701100-83.2024.8.07.0018). Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para desobrigar a DEFENSORIA PÚBLICA de arcar com o pagamento dos honorários do perito do juízo e de adiantá-lo para a realização da perícia, atribuindo o ônus à Fazenda Pública do Distrito Federal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, comunicando da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta realizada no processo eletrônico de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2025 às 11:43:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora